Tribunal: TJPA
Processo: 0896752-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0896752-04.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DAYSE ESTER COSTA MIGUEIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação cível interposto pelo Município de Belém diante da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação com o reconhecimento do direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora apelada, lotada em órgão do serviço público de saúde do Município de Belém, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 prevê, em seu art. 1º, a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar aos funcionários da área de saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

4.

O Decreto nº 26.184/1993, que anteriormente concedia abono semelhante, foi expressamente revogado pelo art. 5º da Lei nº 7.781/1995, não havendo que se falar em sua aplicação aos casos posteriores à vigência da nova norma.

5.

A gratificação HPS possui natureza transitória e condicional, devendo ser paga enquanto persistir a prestação de serviço em unidade de saúde municipal, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6.

A servidora comprovou documentalmente sua lotação em órgão de saúde (SESMA), atendendo aos requisitos legais para percepção da gratificação HPS.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º e 5º; Decreto nº 26.184/1993, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2018.00911350-51, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2018.
TJPA, Apelação Cível nº 2017.03181002-59, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.07.2017.
TJPA, Apelação Cível nº 2017.02827871-18, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0896752-04.2023.8.14.0301) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em razão da decisão monocrática constante no documento de ID. 25143153, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de procedência para o implemento da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões, o Agravante sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/95, por afronta aos arts. 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, ao argumento de que criaram gratificações e abonos com impacto financeiro sem a necessária iniciativa legislativa e previsão orçamentária específica.

Aduz que a Agravada já recebe o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, sendo indevida a cumulação com a gratificação HPS. Sustenta que o AMAT teria revogado o HPS e que a autora não preenche os requisitos legais para percepção da vantagem pleiteada.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram a gratificação HPS, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial por ausência de fundamento legal, além da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A Agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso de agravo interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada faz jus à gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

Conforme registrado na decisão monocrática, a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, que exerce o cargo de Técnico em Enfermagem desde julho de 2013, lotada no Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti - HPSM (Id. 20745876).

Neste contexto, cumpre verificar se preenche os requisitos legais para fazer jus à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

O Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993, que concedeu abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, estabelece em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (Grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.781/1995, publicada em 29/12/1995, instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpre registrar, que na ocasião do ingresso da apelada no serviço público (julho de 2013), o abono instituído pelo Decreto n.º 26.184/1993 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal n.º 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

A Apelada apenas recebe o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal n.º 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2003, conforme demonstram contracheques apresentados.

Importante pontuar, que a alegação de que a gratificação HPS teria sido revogada pelo abono AMAT, não se sustenta, pois o Decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Assim, o recebimento do Abono AMAT não inviabiliza a análise quanto ao direito à percepção da gratificação HPS, que não foi incluída em sua remuneração.

Outrossim, as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal n.º 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo n.º 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta.

A gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém. Já o AMAT é direcionado às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal e tem como finalidade
beneficiar
esses profissionais de forma mais genérica.

No que tange à alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais n.º 26.184/1993 e n.º 44.184/2004 e da Lei Municipal n.º 7.781/1995, por desobediência ao art. 37º, X e art. 169, §1º da Constituição Federal, rejeita-se de plano a tese. Considerando que a verba é devida à Apelada, pelo exercício na função de Técnica de Enfermagem no HPSM, cumprindo-se, portanto, o requisito legal para sua concessão.

De igual forma, não prospera a alegação de desobediência às regras orçamentárias (art. 169, § 1º, da Constituição Federal) e de ilegalidade do custeio com as verbas do SUS, uma vez que com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), as despesas totais com pessoal provêm da receita corrente líquida do Município, portanto, a despesa gerada pela concessão da HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal n.º 7.781/1995, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da receita corrente líquida do Ente Municipal.

Por consequência, tendo em vista que as despesas decorrentes da concessão da Gratificação HPS estão devidamente previstas, qualquer determinação por parte do Judiciário visando garantir o pagamento dessa vantagem, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Para corroborar o entendimento firmado nesta decisão,
colacionam
-se precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI
. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 DO PERÍODO DE JUNHO/2013 A DEZEMBRO/2018. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 08634632220198140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 9320178, 9320178, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02 e Publicado em 2022-05-10) (grifei)

Assim, considerando que a Apelada comprovou sua lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal, preenchendo os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença com o reconhecimento do direito às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 15/11/2025